Tribunal: TJMT
Processo: 1057211-07.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057211-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (APELADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM CONCESSÃO – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA – EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM ART. 40 DO DECRETO N. 2521/1998 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a competência e prevenção seja firmada a partir do primeiro recurso interposto, deve ser rejeitada a preliminar, pois se tratam de ações distintas e com pedidos diversos. Além disso, não há que falar em conexão quando um dos processos já foi julgado, nos termos da súmula 235 do STJ.

1. “
Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998”. (N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

2. Recurso conhecido e desprovido. E, em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz Emerson Luis Pereira Cajango
,
nos autos do
Mandado de Segurança nº 1057211-07.2019.8.11.0041 impetrado por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
,
no qual foi concedida a segurança para determinar que seja anulado o Auto de Apreensão nº 0534, diante de sua ilegalidade.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “
o Auto de Apreensão nº 0534 foi lavrado em razão de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT
”

e que “
a Apelada realizava o transporte de passageiro entre Nova Lacerda/MT e Rondonópolis/MT (transporte intermunicipal). Notadamente, a sua autorização concedida pela ANTT não lhe confere o direito de operar referido trecho, que é de competência estadual, resultando, claramente, em transporte clandestino
”.

Afirma que “
dentro dessa prática já conhecida pelos fiscais da AGER, as empresas interestaduais vendem o trecho intermunicipal, mas lançam o bilhete interestadual, para burlar a fiscalização. Tanto é assim que, apesar de os bilhetes emitidos pela empresa Apelada constarem com origem a cidade de Vilhena/RO e destino Alto Garças/MT, a passageira declara ter embarcado em Nova Lacerda/MT
”.

Defende que “
a
empresa que transportar passageiros com embarque E desembarque dentro do Estado de Mato Grosso, sem autorização do Poder Concedente (no caso, a SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), independentemente de ter autorização da ANTT para o transporte interestadual, é configurada como operadora de serviço clandestino, estando sujeita, portanto, à multa e apreensão prevista no art. 57, II, da Lei Complementar nº. 432/2011
”.

Ao final, pugna pela denegação da segurança.

Contrarrazões no id. 79458964, suscitando preliminar de prevenção da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em face do Agravo de Instrumento n. 1011538-80.2020.8.11.0000.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença– id. 86619468.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I NA R – DA PREVENÇÃO ALEGADA

Preliminarmente, a parte apelada requereu que seja reconhecida a prevenção da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em face do Agravo de Instrumento n. 1011538-80.2020.8.11.0000.

Entretanto, não há que falar em prevenção.

Primeiro, porque no presente recurso se discute a anulação do auto de infração 0534, enquanto no referido agravo de instrumento e no mandado de segurança originário se pretendia a concessão de segurança para que a agência reguladora se abstivesse de autuar ou apreender os veículos quando os passageiros fizessem embarque ou desembarque nos pontos de parada autorizados pela ANTT, razão pela qual evidente que se tratam de pedidos distintos.

Segundo, pois o próprio mandado de segurança originário de n. 1005303-71.2020.8.11.0041 já foi devidamente julgado, razão pela não há nem mesmo que falar em conexão, em observância à súmula 235 do STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos do
Mandado de Segurança nº 1057211-07.2019.8.11.0041 impetrado por
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
,
no qual foi concedida a segurança para determinar que seja anulado o Auto de Apreensão nº 0534, diante de sua ilegalidade.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença e da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à anulação do auto de infração n. 0534, ao argumento de que há ato ilegal, dado o fato que a impetrada, ora apelante, não realiza transporte intermunicipal, mas sim, interestadual, não podendo ser coibido o embarque e desembarque de passageiros em paradas obrigatórias.

Como restou fundamentado pelo juízo, a venda do trecho interestadual não se revela ilegal, porquanto a empresa é autorizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a realizar o transporte interestadual de passageiros entre Vilhena/RO e São Paulo/SP.

A propósito, tem-se a escorreita fundamentação da sentença:

“Da detida análise do processo administrativo n. 577582/2019, que se instaurou após o Auto de Apreensão n. 0534, tem-se a manifestação da AGER no seguinte sentido:

“CONSIDERANDO a declaração do passageiro juntado às fls. 03 e os bilhetes de passagem juntado às fls. 04, quais demonstram a veracidade da infração, e que no momento da fiscalização foi constatado que a defendente estava realizando transporte intermunicipal de passageiros de Nova Lacerda/MT x Rondonópolis/MT. Sugerimos a manutenção do Auto de Apreensão e da Multa aplicada”.
(Trecho do documento de fls. 100 do processo administrativo n. 577582/2019 – ID 28678363).

Os bilhetes de passagem supracitados, juntados na fls. 04, demonstram a venda de um bilhete da EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 16.624.611/0270-06, com origem de VILHENA-RO e destino ALTO GARÇAS-MT, realizado na linha SÃO PAULO/PORTO VELHO, prefixo 22.0000-61.

O documento anexado pela impetrante, do qual demonstra as tarifas vendidas pela empresa e liberadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ID 26747720), confirma a autorização da empresa para vender o trecho VILHENA-ALTO GARÇAS, na linha SÃO PAULO-PORTO VELHO.”

Em que pese a fiscalização tenha constatado que a passageira embarcou para fazer viagem intermunicipal, com origem em Nova Lacerda/MT e destino a Rondonópolis, consta na passagem da passageira declarante que o trecho é Vilhena/RO a Alto Garças/MT.

Conforme consulta realizada pela ANTT, protocolo n. 270733, não há irregularidade, pois “
o passageiro poderá embarcar e desembarcar em qualquer ponto de seção e parada. No caso citado por V. Sa., não há impedimento do passageiro, por iniciativa própria, comprar um bilhete de seção autorizada, de maior extensão, e embarcar ou desembarcar num ponto autorizado anterior. Entretanto, a transportadora não poderá divulgar ou induzir o passageiro a efetuar este tipo de operação”
(id. 79458575).

Tal autorização decorre de normativa legal, estabelecida pelo Decreto Federal n. 2521/1998,
in verbis
:

Art. 40. É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso VI do artigo 52 deste Decreto.

[...]

Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde que comunicada com antecedência mínima de quinze dias à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos seguintes casos: (Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013) (...)

VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com terminal rodoviário, caso em que dependerá de aprovação prévia e expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres; (Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013)

Com efeito, não pode ser considerado ato ilícito quando o passageiro decide embargar em ponto de parada previsto no esquema operacional, pois não é possível a empresa coibir tal prática pelos passageiros.

Não está a se dizer que a agência reguladora estadual não pode efetuar a fiscalização para impedir a prática de transporte intermunicipal por empresas que não possuem a respectiva concessão. Todavia, deve a parte apelante demonstrar que a venda está ocorrendo de forma irregular, seja pela verificação no guichê do ponto de embarque e desembarque ou por qualquer outro meio apto.

Ocorre que no presente caso
não há qualquer declaração da passageira de que ela foi induzida ou que a companhia divulgue tal venda do trecho interestadual para que seja realizada viagem dentro do Estado de Mato Grosso, de modo que não há irregularidade demonstrada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.

Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.

Sentença ratificada.

(N.U 1048696-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSEIROS – PRELIMINARES REJEITADAS –IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ.

1. Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.

2. Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.

3. Sentença ratificada.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005303-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Partindo dessas premissas, demonstrada violação a direito líquido e certo, com a ilegalidade da atuação, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, por conseguinte,
ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023